Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704938-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIEL NUNES ALMEIDA, TEOLINDA NUNES DE MATTOS MATIAS AGRAVADO: IBRAIM ESTACIO ALVES JUNIOR D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor do documento e da diligência acostados aos presentes autos (IDs 46075222 e 45329014), e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta, de esclarecimento e de auxílio, (CPC, arts. 5o, 6o, etc.), e também em outros deveres das partes legalmente previstos (CPC, art. 77, IV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTAR ENDEREÇO(S) ATUALIZADO(S) DA PARTE RECORRIDA - IBRAIM ESTACIO ALVES JUNIOR -, de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados a estes autos (ID 43870025), para evitar, com isso, eventuais nulidades, eis que, no caso vertente, o pedido veiculado no recurso à baila tem o condão de atingir a esfera jurídica da parte adversa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator